Tribunal: STF
Processo: RHC 65175
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA: INEPCIA NÃO CONFIGURADA. FATOS QUE, EM
TESE, CONFIGURAM CRIME. RITO PROCESSUAL: INAPLICAÇÃO, NO CASO,
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 531 A 538, DO CPP (LEI 4611, DE
2.4.65, ART. 1).
NÃO E DE SE TER A DENUNCIA COMO INEPTA, SE NELA SE ENCONTRAM
DESCRITOS FATOS PREVISTOS NA LEI PENAL, COM A DESCRIÇÃO DAS
CIRCUNSTANCIAS DO EVENTO E A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE.
INCABIVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, NA VIA ESTREITA DO
'HABEAS CORPUS', SE A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL DO
PACIENTE NÃO SE EVIDENCIA DE PRONTO, E SOMENTE PELA INSTRUÇÃO
PROBATORIA PODERA SER OU NÃO APURADA.
NÃO E APLICAVEL O PROCEDIMENTO PROCESSUAL PREVISTO NOS ARTS. 531 A
538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 1 DA LEI
4611, DE 2.4.65, SE, PELO QUE RESULTA DOS AUTOS, A AUTORIA DO
ILICITO PENAL (A ADMITIR-SE TENHA ELE OCORRIDO) SÓ FOI CONHECIDA
APÓS 15 DIAS, PELO QUE, ENTÃO, O RITO E O DO ART. 593 DO MESMO
CÓDIGO, TAL COMO DECIDIDO NO TRIBUNAL 'A QUO'.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.